Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. REGRA NÃO ABSOLUTA. EXCEÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. ORIGEM. PRESUNÇÃO. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. - Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, daí porque alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito.
2. - Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba seria impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor.
3. - A jurisprudência tem-se inclinado pelo indeferimento da constrição do saldo de restituição do imposto de renda, uma vez que, em regra, tais restituições decorrem de retenção de salário e conservaria a impenhorabilidade decorrente de sua origem. Contudo, a prova da origem da restituição incumbe ao devedor, uma vez que também pode ter por fundamento outras causas.
4. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.